Tribunal: TJPA
Processo: 0806351-64.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806351-64.2022.8.14.0051

APELANTE: LUIS CARLOS SOUSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I TODOS DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO.
1)
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ANTECEDENTES MACULADOS QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO. SÚMULA Nº. 23 DO TJE/PA.
2)
PLEITO DE AUMENTO DO PATAMAR DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM UM SEXTO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA A REDUÇÃO DA ATENUANTE.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUIS CARLOS SOUSA DOS SANTOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, primeira parte, todos do CPB.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal e pelo aumento do
quantum
da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja revisto o quantum da atenuante do art. 65, III, d, Código Penal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Para melhor compreensão da controvérsia,

transcrevo trecho da denúncia,
in verbis
:

“No dia 26 de maio de 2022, por volta das 15h45min, na Rua Maringá no 343, bairro Jutaí, neste município, o denunciado LUÍS CARLOS SOUSA DOS SANTOS, em comunhão de desígnios com terceiro ainda não identificado, com emprego grave
ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraiu os pertences das vítimas JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR e JOÃO SILVA SOUSA.

Conforme apurado, no dia e hora mencionados, a vítima José Augusto, que exerce a profissão de mecânico, com seu ajudante Reubem Rodolfo da Silva Júnior na garagem da residência da também vítima João, realizando manutenção no veículo desta.

Na oportunidade, o denunciado e o comparsa chegaram em uma motocicleta e primeiramente abordaram a vítima José Augusto as textuais: "El GRANDÃO SAI DAÍ DEBAIXO DO CARRO E VAI PRA TRÁS QUE VAMOS TE AMARRAR TU E TEU AMIGO"-

Em sequência, a vítima José Augusto saiu debaixo do veículo e seguiu o comando dos assaltantes, bem como seu ajudante. Todavia, o ofendido pediu para não ser amarrado durante a ação criminosa.

Em ato contínuo, um dos infratores perguntou: "CADÊ O VELHO COM DINHEIRO"? Momento em que José Augusto respondeu: “o velho mora aí do lado e
nem sei se ele está em casa”.

Na ocasião, o denunciado, que portava arma de fogo, mandou José Augusto e seu ajudante Reubem irem em direção a residência do ofendido João, momento em que a deste abriu o portão e os assaltantes adentraram no local perguntando com a arma na mão: "ONDE ESTÁ O DINHEIRO. A GENTE SABE QUE TU TÁ COM DINHEIRO. TU VAI TER QUE DÁ O DINHEIRO PRA GENTE"!

Nesse momento, a vítima João meteu a mão no bolso e entregou aos assaltantes o valor em de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). Ademais, durante a ação delitiva, o genro do ofendido João, Erisson Eduardo dos Santos Silva, chegou no local e perguntou: "o que é isso?", oportunidade na qual o denunciado efetuou um disparo com a arma de fogo, porém, ninguém foi atingido.

Os executores do crime ainda subtraíram o aparelho celular da vitima José Augusto que estava em cima do veículo na garagem e logo empreenderam fuga do local na motocicleta Honda Bros NXR 125.

Após a fuga do denunciado e comparsa, o ofendido José Augusto seu automóvel que estava estacionado na frente da residência e saiu em perseguição aos assaltantes, sendo que todos entraram em uma rua sem saída e acabaram caindo em uma vala na via pública.

O assaltante que conduzia a motocicleta empreendeu fuga, todavia, o denunciado permaneceu no local, ocasião em que o ofendido José Augusto imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar, que foi acionada via NIOP testemunha Erisson.

Logo após, policiais militares chegaram e realizaram a prisão demandado, como apreenderam a motocicleta e a arma de usada na ação delitiva, sendo que esta foi posteriormente periciada e teve atestada sua potencialidade lesiva através do Laudo Pericial no 202204.000121-BAL.

Cumpre registrar que a vítima José Augusto recuperou seu aparelho celular, no entanto, o ofendido João não recuperou o valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta) reais subtraídos durante a ação.

Em interrogatório (Id nº. 63022889 - Pág. 6) perante Autoridade Policial, o denunciado utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.”

Em razão dos fatos, o réu foi denunciado e condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, primeira parte (concurso formal) do CPB.

Irresignado, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal e o aumento do
quantum
da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto).

De plano, atesto que os pleitos não merecem guarida. Explico.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se que, muito embora o juízo a
quo
tenha avaliado equivocadamente as
circunstâncias do crime
com base em elementos ínsitos ao tipo penal, evidencia-se que
as circunstâncias
do delito são reprováveis, na medida em que o acusado amedrontou as vítimas com disparo de arma de fogo a ermo.

No mesmo sentido, constata-se que os
antecedentes
do acusado foram avaliados negativamente, tendo em vista que as condenações criminais com trânsito em julgado podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, conforme entendimento d
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077) em nada ofendendo a súmula 444 do STJ. Esse é o entendimento predominante:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART.
59

DO
CÓDIGO PENAL
. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
(STJ -
REsp: 1794854 DF
2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Destarte, resta plenamente justificada a exasperação da pena base ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa fixados na origem, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Na segunda etapa, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, reduzida a reprimenda para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Ainda nesse ponto, em relação ao pedido da defesa, é cediço que a diminuição em 1/6 em razão da atenuante da confissão não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para a redução da atenuante.

Não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela
jurisprudência do STJ,
no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório pelo juízo de 1º grau.

Por fim, na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, o juízo de piso reconheceu a existência de duas causas de aumento, quais sejam: o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, tendo aplicado tão somente a fração de aumento descrita no art. 157,
§2º- A, inciso I
do CPB, isto é, 2/3 (dois terços), em função do parágrafo único do art. 68 do CPB, restando a pena do acusado quantificada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e mais 41 (quarenta e um) dias-multa, não havendo razões para a reforma do julgado.

Ainda na etapa final, considerando a ocorrência do concurso formal de crimes, por ter a ação delitiva atingido o patrimônio distinto de duas vítimas, incidiu a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CPB, razão pela qual tendo sido as penas do réu dosadas em patamares idênticos, ocorreu o aumento na fração mínima de 1/6 (um sexto), restando a reprimenda definitiva quantificada em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Em razão do
quantum
de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea a) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/03/2024